Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009480-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), WESLEY NARCISO - CPF: 120.159.451-05 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM GABRIEL DA SILVA LIMA - CPF: 628.958.643-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 626.044.743-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL PEREIRA VAZ - CPF: 634.942.433-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MENDES DE LIMA - CPF: 626.823.643-22 (TERCEIRO INTERESSADO), E. L. A. A. - CPF: 628.756.973-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a liberdade provisória.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1)
ausência de fundamentação da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
.

2. Segundo premissa do STJ, “
mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.”

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
vinculada a medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC nº 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal nº 25.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009480-31.2025.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S): DRS. KARINA ROMÃO CALVO, DANILO MILITÃO DE FREITAS E JIUVANI LEAL

PACIENTE: WESLEY NARCISO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WESLEY NARCISO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe nº 1003155-17.2025.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente é primário, com apenas 18 (dezoito) anos de idade, e não possui outro registro criminal, tendo residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 277333870), com documentos (ID 277333871).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 277333874).

O Juízo singular prestou informações (ID
186460701
).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus
–Tráfico
de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz de fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente que não responde a Ação Penal/Inquérito Policial em andamento, o que mitiga o risco de reiteração delitiva - medidas cautelares suficientes ao caso- Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID
285725390
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, pesando 10,82g (dez gramas e oitenta e dois centigramas), 12 (doze) porções de maconha, com peso de 66,80g (sessenta e seis gramas e oitenta centigramas), bem como na reincidência. Realmente, a quantidade de porções individuais, diversidade de drogas e forma de acondicionamento autorizam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, a maioria das porções foram localizadas em terreno “baldio”, sendo que o paciente estava na posse de apenas um "pino" de cocaína, no interior do bar “Texano”. Além disso, o paciente não foi apontado pelos agentes policiais “como sendo as pessoas que entravam e saíam do estabelecimento para pegar entorpecentes nos terrenos baldios”, é primário e, em consulta aos sistemas PJE e SEEU, não se visualiza registros criminais pretéritos, a elidir a habitualidade criminosa referenciada pelo Juízo singular.

Noutro giro, o paciente é menor de 21 (vinte e um) anos e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Marmore Bairro, Kitnet 4, Vila Bela - Sorriso/MT - 78800000].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a quantidade da droga apreendida, a menoridade relativa e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

(ID 277333874)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades; 2) não ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025